Tribunal: TJDFT
Processo: 0020398-31.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020398-31.2016.8.07.0003 RECORRENTE: ELESMAR DA SILVA ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO FURTO SIMPLES. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVAS SUFICIENTES DAS QUALIFICADORAS. REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ESCALADA. RECURSO PROVIDO. 1. Furto de cabos de cobre da rede elétrica de uma Olaria, com significativos prejuízos para a empresa. Incide o aumento pelo repouso noturno ainda que seja um estabelecimento comercial ou que o local esteja desabitado, ou vazio, no momento dos fatos. O instituto jurídico tem a função de punir com mais severidade o crime que é cometido durante o período em que a vigilância é reduzida e menos eficiente, seja ele praticado em residência ou em outro tipo de estabelecimento, porque incrementa a vulnerabilidade do patrimônio da vítima e as chances de êxito na execução do delito. 2. A qualificadora da escalada nem sempre deixa vestígios, de forma que o exame pericial não se revela imprescindível para sua constatação. Comprovada a escalada por outros meios de prova, acrescida pelo fato de que exige esforço incomum ou utilização de via anormal para ingresso no local, a referida qualificadora deve ser mantida. 3. Recurso ministerial provido. O recorrente alega violação ao artigo 158 do Código de Processo Penal, com vistas ao afastamento do aumento de pena, porquanto entende ser indispensável prova pericial em crimes que deixam vestígios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 158 do CPP, porque restou assentado no acórdão vergastado que “A vítima esclarece que o criminoso teve acesso ao imóvel por um vão existente entre o telhado e as paredes do galpão, sendo que estas paredes, segundo depoimento da vítima, possuem cerca de 3,6 m (três metros e sessenta centímetros), o que já demonstra o esforço incomum empregado no cometimento do crime, porque não constitui obstáculo de fácil transposição, além de ser uma via de acesso anormal, elementos capazes de caracterizar a materialidade do delito sem a necessidade de prova técnica específica, restando caracterizada a escalada. Ademais, a escalada, acompanhada pelo abuso de confiança, fraude e destreza, dispensa a prova pericial porque o crime não deixou vestígios” (ID 16875789). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “(...) Consoante orientação jurisprudencial desta Corte, o reconhecimento da qualificadora da escalada, prevista no art. 155, § 4°, II, do Código Penal, exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios” (HC 557.197/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 27/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027